Tribunal: TJES
Processo: 0008999-85.2015.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Violação aos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008999-85.2015.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
APELADO: FRIGORIFICO COFRIL LTDA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator - Sessão 06/12/2022.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0008999-85.2015.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: FRIGORIFICO COFRIL LTDA

Advogados do(a) APELADO: MARCELO PEPPE DINIZ - ES14928, HENRIQUE DA CUNHA TAVARES - ES10159-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto em face da r. decisão que acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelo executado, ora apelado, a fim de julgar extinta a execução fiscal, na forma dos artigos 485, inciso IV, e 803, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como para condenar o exequente, ora apelante, ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Para dirimir a presente demanda, torna-se necessária a transcrição da Súmula nº 393, do colendo Superior Tribunal de Justiça:

Súmula nº 393: A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

Como se percebe, a exceção de pré-executividade somente será admitida quando discutir matéria que possa ser conhecida de ofício e que não demande dilação probatória, tratando-se, destarte, de requisitos cumulativos.

In casu
, não obstante a alegação de nulidade da CDA por ausência de fato gerador para cobrança de ISSQN não demandar dilação probatória, podendo a parte trazer prova pré-constituída para a demonstração do seu direito, entendo não se tratar de matéria cognoscível
ex officio
.

Dessa forma, a exceção de pré-executividade oposta na origem merece ser rejeitada por não ser cabível.

Trilha essa senda o nosso egrégio Sodalício:

Caso concreto em que a matéria aventada na objeção de pré-executividade, atinente, em suma, à impossibilidade de incidência de ISSQN uma vez que o Agravante se encontrava prestando serviços em relação de emprego, não se insere no conceito de matéria de ordem pública, além de inexistir prova pré-constituída, o que demanda análise minuciosa da questão posta.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 100200008074, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2021, Data da Publicação no Diário: 13/05/2021).

Diante dos argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação cível, a fim de reformar a r. sentença vergastada e rejeitar a exceção de pré-executividade oposta pelo apelado, determinando, por consequência, o prosseguimento da execução fiscal.

Sem honorários, eis que não cabíveis na hipótese de rejeição de exceção de pré-executividade (AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.956.794/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SÚMULA 393 DO STJ. MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO QUE NÃO DEMANDE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR PARA COBRANÇA DE ISSQN. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO POR EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. De acordo com a Súmula nº 393, do colendo Superior Tribunal de Justiça, a exceção de pré-executividade somente será admitida quando discutir matéria que possa ser conhecida de ofício e que não demande dilação probatória, tratando-se, destarte, de requisitos cumulativos. 2.
In casu
, não obstante a alegação de nulidade da CDA por ausência de fato gerador para cobrança de ISSQN não demandar dilação probatória, podendo a parte trazer prova pré-constituída para a demonstração do seu direito, entendo não se tratar de matéria cognoscível
ex officio
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.